Tribunal: TJDFT
Processo: 0710372-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0710372-78.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DA PAZ DOS SANTOS GOMES DESPACHO Intimem-se a parte autora, e, em seguida, a parte ré, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre eventual nulidade da sentença que acarreta prejuízos a terceiros (Arts. 506, CPC), em especial, no caso, às outras beneficiárias da pensão militar. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito